Tribunal: TJMT
Processo: 0005051-36.2008.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0005051-36.2008.8.11.0064
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO CONSTANTINO - CPF: 626.744.391-49 (SUSCITADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), LAUDICEIA GOMES DE PAULA - CPF: 651.075.861-04 (SUSCITADO), WARLEY ALVES DE BASTOS - CPF: 830.466.311-20 (SUSCITADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), ANTONIO EDSON LEAO DA SILVA FERREIRA BRAVO - CPF: 502.426.791-53 (SUSCITADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), DULCINEIA AMARAL MELLO DOS PASSOS - CPF: 604.301.411-49 (SUSCITADO), JULIANO COPETTI KERN - CPF: 844.176.681-91 (SUSCITADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SALES PEREIRA - CPF: 581.163.381-53 (SUSCITADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), WILSON OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 010.565.371-32 (SUSCITADO), SUELI DOS SANTOS LEMES - CPF: 814.009.501-04 (SUSCITADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ILSE MARIA PETRY - CPF: 569.513.961-91 (SUSCITADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JESICA DA CRUZ MORAIS - CPF: 024.223.131-40 (SUSCITADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO CONSTANTINO - CPF: 626.744.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEIA GOMES DE PAULA - CPF: 651.075.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEY ALVES DE BASTOS - CPF: 830.466.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDSON LEAO DA SILVA FERREIRA BRAVO - CPF: 502.426.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINEIA AMARAL MELLO DOS PASSOS - CPF: 604.301.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO COPETTI KERN - CPF: 844.176.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SALES PEREIRA - CPF: 581.163.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 010.565.371-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DOS SANTOS LEMES - CPF: 814.009.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSE MARIA PETRY - CPF: 569.513.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JESICA DA CRUZ MORAIS - CPF: 024.223.131-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, LAVAGEM DE DINHEIRO E QUADRILHA OU BANDO (COM REDAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL ANTERIOR À LEI N. 12.850/2013, QUE O DEFINE COMO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
–
JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ X JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA ESPECIALIZAÇÃO DA VARA E DECORRENTE DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE DETÉM NATUREZA RELATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA (
RATIONE MATERIAE
), REGIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTA SIM ABSOLUTA – CONFLITO PROCEDENTE.

Constatando-se que
a situação

sob apreciação

não cuida da competência em razão da matéria de que trata a C
onstituição Federal,
mas sim da competência decorrente da

especiali
zação das varas,
cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual incide a preclusão
acaso arguida extemporaneamente,
o
declínio de competência procedido pelo
J
uízo da
5a Vara Criminal
da Comarca d
e Rondonópolis
mostra-se inoportuno, mormente porque
já foi declarada a
extinção da punibilidade dos denunciados pelo crime de organização criminosa, descrita no art. 288 do Código Penal,
dois anos antes da remessa dos autos ao juízo suscitante.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustr
es integrantes da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de conflito negativo de
competência
,

suscitado pelo

Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
contra o

Juízo da
5
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da Ação Penal

n.
0005051-36.2008.8.11.0064
(código 615115), sustentando que com a extinção da punibilidade dos denunciados pelo crime do art. 288 do Código Penal, que havia se operado desde 25 de junho de 2017, “
remanesce o feito em desfavor de Paulo Sérgio Constantino,
Laudicéia
Gomes de Paula e Warley Alves de Bastos, pela prática dos crimes descritos no art. 33
c.c
art. 40, V e art. 35, todos da Lei 11.343/06, de Dulcinéia Amaral Mello dos Passos, Wilson Oliveira Aguiar, Sueli dos Santos Lemes e Jessica da Cruz Morais, pela prática do crime descrito no art. 1°, I, da Lei 9.613/98, de Antônio Edson Leão da Silva Ferreira Bravo, pela prática do crime descrito no art. 1°, §1°, II, da Lei 9.613/98, e Juliano
Copetti
Kern, Carlos Alberto de Sales Pereira e
Ilse
Maria
Petry
, pela prática do crime previsto no art. 1o, I e VII e §1°, I e II, da Lei 9.613/98
”.

Dessa forma, como “
o feito foi iniciado na Comarca de Rondonópolis em 2008, por fatos anteriores a este período, data na qual sequer havia tipificação formal no ordenamento jurídico brasileiro de organização criminosa, a qual foi incluída pela Lei no 12.850/2003
” e nenhum dos crimes remanescentes é de competência da vara especializada jurisdicionada pelo juízo suscitante, este declinou a competência para ao juízo suscitado que foi quem realizou toda a instrução processual.

No despacho que se vê no ID
131375163, nos termos do art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, indicou-se o juízo suscitado (
Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
) co
mo responsável por resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgirem na tramitação da Ação Penal n. 0005051-36.2008.8.11.0064, até o julgamento deste conflito de competência, oportunidade na qual, também, foram requisitadas as informações
de
estilo
.

O
Juízo
da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis, por intermédio da
peça informativa
constante no ID
135189274,

limitou-se a descrever a tramitação processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se encontra ao ID
135891691
, manifestou-se pela procedência do conflito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
presente
conflito negativ
o
deve ser julgado procedente
.

Isso porque,
observa-se que

a matéria posta em análise
se
limita a verificar qual o juízo competente para julgar ação penal que tem por objeto, após
a extinção da
punibilidade do delito de quadrilh
a
ou bando [atual organização criminosa – art. 288 do Código Penal], a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual
, associação para tal desiderato
e lavagem de dinheiro.

E
mbora
o Juízo da
5
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
tenha alegado que
:

“
Nos termos do art. 43 do CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tratando-se, portanto, da regra da
perpetuatio

jurisdictionis
que garante estabilidade da competência
”,

impõe-se ressaltar
que
o Provimento n. 004/2008/CM, 26 de fevereiro de 2008,
criou a
Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública
, atual

7a
Vara
Criminal
da Comarca de Cuiabá, consoante se infere do art. 1o, VI
assim redigidos:

Art. 1o.
Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal,
nova competência e denominação às seguintes varas judiciais
, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

[...]

VI –
a 15a Vara Criminal passa a ser denominada
Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública,

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado
(Lei
n.°
9.034/95),
considerando-se assim aquele estruturado, de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional
(Convenção de Palermo, aprovada pelo Decreto Legislativo
n.°
231/2003 e promulgada pelo Decreto
n.°
5.015/2004),
com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um
beneficio
econômico ou outro benefício material
; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis
n.°
8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (
arts
.
312 a
359-H do Código Penal).

§ 1o.

O processamento e o julgamento dos crimes praticados por organização criminosa, conforme definido acima, serão da competência desta Vara, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução
, incluindo-se as ações e incidentes relativos a
seqüestro
e apreensão de bens, direitos ou valores, pedido de restituição de coisas apreendidas, busca e apreensão, hipoteca legal e quaisquer outras medidas assecuratórias, bem como todas as medidas relacionadas com a repressão penal, como as medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias.

§ 2o.
Também serão processados e julgados por esta Vara os crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo (Leis
n.°
8.137/90 e 8.176/91), os crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (Lei
n.°
9.613/98) e os crimes contra a Administração Pública praticados em Cuiabá, inclusive aqueles cuja pena privativa de liberdade seja de detenção.

[...]

Art. 2o.
Os processos em trâmite nas varas judiciais da Comarca da Capital que tiveram sua competência alterada por este ato e aqueles cuja natureza da causa esteja prevista especificamente nos itens I, II, e VI, do artigo 1° deste provimento e se encontrarem em trâmite na Comarca de Cuiabá (I e II) e nas demais comarcas do Estado (VI) deverão ser encaminhados às novas varas judiciais competentes, devendo ser observado, como no caso das Varas Especializadas
em Direito Bancário
, a alternância e a
eqüidade
na redistribuição entre as unidades de competência concorrente.

Além disso, p
or
intermédio da Resolução n. 11/2017/TP, de 9 de novembro de 2017, houve nova redefinição de competência das varas cíveis e criminais das
Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande
, oportunidade em que se fixou a competência da 7a Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá

da seguinte forma:

Artigo 1o - Redefinir a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

ENTRÂNCIA ESPECIAL

1. CUIABÁ

VARAS

COMPETÊNCIAS

[...]

[...]

7a Vara Criminal (Antiga Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública).

Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado
(Lei n. 9.034/95),
com jurisdição em todo o Estado
; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.

312 a 359-H do Código Penal),
praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.

Tendo isso como norte, é
importante destacar os principais atos produzidos no decorrer da ação penal objeto deste conflito negativo de jurisdição
consignados pelo signatário
do
parecer
nos seguintes termos
:

[
...]
-

a Promotoria de Justiça de Rondonópolis ofereceu [em
10/10/2008
] denúncia em desfavor de 17 réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro, em contexto de quadrilha ou bando
[art. 288 do Código Penal], com redação do dispositivo anterior à Lei no 12.850/2013 [que define organização criminosa] – (Id. 129273691, pág. 20/36);

-
no
dia
25/06/2009
,
a denúncia foi recebida
(Id. 129273696, pág. 291);

-
a

instrução processual encerrou-se no dia
16/11/2011
, com abertura de prazo para as partes apresentarem memoriais (Id. 129273697, pág. 271/275);

-
o
representante ministerial, malgrado o encerramento da instrução, requereu, com fundamento no princípio da verdade real, a conversão do ônus de apresentar memoriais em diligência para realizar perícia técnica contábil nas contas dos réus e empresas por eles criadas (Id. 129273697, pág. 357);

-
no
dia
29/09/2014
, o Juízo suscitado
adotou as razões do órgão ministerial para decidir e deferiu o requerimento
, com determinação de antes de ser encaminhado à autoridade policial, fossem intimadas as defesas constituídas para apresentarem quesitos (Id. 129273697, pág. 361);

-
no
dia
05/10/2016
, aportou-se informação técnica da Unidade Técnico Científica da Delegacia de Polícia Federal (Id. 129273697, pág. 384/389);

-
no
dia
01/11/2019
, declinou-se da competência em favor do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá nos seguintes termos: [...].
(ID
135891691
)
.
Destacamos

Constata-se, pois, que a
lém da
extinção da punibilidade dos denunciados pelo crime de organização criminosa, descrita no art. 288 do Código Penal,
ter se operado
desde 25 de junho de 2017,
quando o
juízo suscitado declinou a competência para o juízo suscitante (
Juízo da
7a Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá
)
,
em 1o de novembro de 2019,
a
ação penal já se encontra
va
com a
instrução processual encerrada
naquela
data
, faltando apenas
a prolação da sentença.

Além disso,
é importante registrar que, diferente do que alega o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, no presente caso
trata-se de
competência relativa e não absoluta
, porque a
situação em análise não cuida da competência em razão da matéria, de que
cuida
a Constituição Federal em seus
arts
. 5o, XXXVIII, alínea
d
, 121 ou 124, parágrafo único, que detém caráte
r absoluto
.

Ademais,

não se pode olvidar que a
especialização das varas judiciais, são definidas pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do Código de Processo Penal) mediante Provimentos e Resoluções, tendo como finalidade a otimização e a eficiência na instrução e condução dos
processos
que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, possuem a finalidade de facilitar o acesso das partes ao Poder Judiciário
e dar maior celeridade à instrução processual
, mediante a viabilização de um juízo mais especializado e técnico.

Isto ocorre porque, assim como se dá com a competência por prerrogativa de função (
ratione
funcionae

ou
personae
), a própria Constituição Federal discrimina as competências em razão da matéria (
ratione materiae
), que, portanto, serão imodificáveis, ou seja,
não
passíveis de serem flexibilizadas, ainda que por decisão judicial, haja vista o interesse meta-processual que a sua regular observância representa, pois traduzem não só um interesse das partes que compõem determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social como um todo, que também se beneficia com a prestação especializada da tutela jurisdicional pelo Estado-juiz.

Aliás, n
o que refere à Justiça especializada, ensina Eugênio Pacelli:

[...] Normalmente, reserva-se a expressão ‘Justiça especializada’ como referência à Justiça Militar, Eleitoral, no âmbito da jurisdição penal, e à Justiça Trabalhista, em matéria não penal. Fala-se em Justiça ‘comum’ quando se quer aludir à competência da Justiça Estadual e à da Justiça Federal. [...].

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de.Curso de processo penal, 16 ed. atual. de acordo com as leis n. 12.403, 12.432, 12.461, 12.483, 12.529, todas de 2011, e lei complementar n. 140, de 8 de dezembro de 2011. – São Paulo: Atlas, 2012).

Por
conseguinte
, a não observância das competências em virtude da matéria constitucionalmente discriminada, a exemplo da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida,
da
Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, da Justiça do Trabalho para apreciação das ações envolvendo relações trabalhistas
...
, ofende o princípio do juiz natural e coloca em risco o próprio interesse público e coletivo, razão pela qual aquelas competências possuem caráter imodificável e inderrogável, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, acerca do tema, esta é a doutrina de
Renato Brasileiro:

[...]
Denomina-se absoluta a competência que tem origem na norma constitucional, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição da Justiça
. Como é o interesse público que determina a criação dessa competência, essa espécie de competência é indisponível às partes com força cogente ao juiz.
Logo, não admite modificações, cuidando-se de uma competência improrrogável, imodificável
.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de processo penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016).

Destacamos

Todavia,
essa não é a
hipótese
deste
s autos, porqu
e
, consoante asseverado
linhas volvidas
,
a situação

sob apreciação

não cuida da competência em razão da matéria de que trata a C
onstituição Federal,
mas sim da competência decorrente da

especiali
zação das varas,
cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente.

Em relação ao assunto,
este Tribunal de Justiça já decidiu que a
competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – COMPETÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE – DELITOS ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SERIAM DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL, NÃO OBSTANTE A COMARCA DO APEFEIÇOAMENTO DO DELITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – NULIDADE RELATIVA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA ESPECIALIZAÇÃO DA VARA E DECORRENTE DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE DETÉM NATUREZA RELATIVA E NÃO SE CONFUNDE COM INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA (RATIONE MATERIAE), REGIDA PELA NORMA CONSTITUCIONAL, ESTA SIM ABSOLUTA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, TAMPOUCO EM SEDE DE APELAÇÃO OU NO BOJO DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES – PRECLUSÃO OPERADA – CONFLITO JÁ SANADO POR ESTA CORTE REVISORA EM ANÁLOGA SITUAÇÃO PRETÉRITA – ORDEM DENEGADA.
Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão
.
In
casu
, embora o impetrante suscite constrangimento ilegal decorrente de ato do d. Juízo de Mirassol D’Oeste, que teria sido incompetente para processar e julgar a ação penal correlata em razão da especialização da 7a Vara Criminal desta Capital para tal, a defesa do paciente deixou de arguir a matéria no curso do processo de conhecimento e tampouco o fez em sede de apelação ou de recurso às instâncias superiores, de modo que, não tendo sido demonstrado o prejuízo acarretado (art. 563 do CPP), mesmo quase 03 anos após a condenação reputada ilegal, operou-se a preclusão naquele tocante. Ademais, consoante já decidido anteriormente pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
eg
. Sodalício estadual na análise de Conflito Negativo de Competência, “
é competente para julgar os crimes praticados no território da comarca o juiz da vara criminal nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal que traça a regra para o fórum em geral; e não o da Vara Especializada Contra Crimes Organizados, Ordem Tributária e Econômica, Administração Pública e Lavagem de Dinheiro da Capital, instituída por meio de Provimento do Tribunal de Justiça sem abrangência sobre qualquer outra jurisdição
”. Ordem denegada.
(TJMT, N.U 1005864-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2017,
Publicado
no DJE 28/07/2017).
Destacamos

Diante disso
, o
declínio de competência
levado a efeito
pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ora suscitado, mostra-se inoportuno e inadequado, sobretudo nos termos
do
art. 3o do Código de Processo Penal do art. 43 do Código de Processo Civil,
aqui aplicado por analogia,
que estatui a regra da
perpetuatio

jurisdictionis
,
quando já oferecida a denúncia,
in
verbis
:

Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
.

Se isso não bastasse, é
imperativo

asserir
que
ao tempo da denúncia, o crime de organização criminosa

sequer existia
,
pois apenas
s
obreveio
em setembro
de 2013,
e
apesar
de a
Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública – à época, 15a Vara Criminal d
e Cuiabá
– ter sido criada em
26 de fevereiro de 2008
, pelo

Provimento n. 004/2008/CM,
ou seja, antes mesmo do oferecimento da denúncia, somente no ano de 2019
, quando eventual crime descrito no art. 288 do Código Penal, já se
encontrava prescrito,
vislumbrou-se a necessidade do declínio de competência
.

Logo,
uma vez extinto o suposto crime que atrairia a competência em razão da matéria
(
quadrilha ou bando
)
, remanesce
ndo
crimes comuns
(
tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro
)
,
é forçoso reconhecer que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis é o juízo competente para julgar a ação penal em comento.

Posto isso, em
consonância ao
parecer ministerial,
julgo p rocedente este conflito, para declara r

como competente o
Juízo da
5
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis

para o processamento e julgamento da
Ação Penal n.
0005051-36.2008.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022